Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nos artigos 306, §1o, incisos I, 309 e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há erro material no dispositivo da sentença quanto à condenação do réu pelo crime do art. 309 do CTB; (ii) examinar se foi adequada a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente à culpabilidade; (iii) saber se deverá ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP); (iv) analisar se o regime inicial semiaberto foi fixado corretamente; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Constatado erro material no dispositivo da sentença quanto à condenação pelo crime do art. 309 do CTB, uma vez que o magistrado procedeu à emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, para afastar a imputação do art. 309 do CTB e fazer incidir a agravante prevista no art. 298, inciso III, do mesmo diploma legal.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
5. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade. 6.1 Considerando que o réu admitiu em juízo ter conduzido o veículo automotor sem Carteira de Habilitação e após ingerir bebida alcoólica, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Não obstante imposta pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
8. A substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, comete novo crime durante cumprimento de pena por delito anterior.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 2. A confissão (judicial ou extrajudicial, retratada) confere ao réu o direito à atenuante respectiva. 3. A reincidência e os maus antecedentes justificam a adoção de regime prisional mais gravoso”.
_________

Dispositivos relevantes citados: art. 33, §§ 2o e 3o, do CP
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.582.526/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024; STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020; TJDFT, Acórdão 1877213, 07049030920218070009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 23/6/2024